Tribunal: TJES
Processo: 0007699-06.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007699-06.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS EMMANUEL ARAUJO TEIXEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007699-06.2017.8.08.0048

APELANTE: MATHEUS EMMANUEL ARAUJO TEIXEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MATHEUS EMMANUEL ARAUJO TEIXEIRA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3689787, pp. 215-219), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
1
6
, da Lei nº 10.826/03
, à pena de
0
3
(
t
rês
) anos de reclusão
e 1
0

(
d
ez
)
dias-multa
, em regime inicial
aberto,
substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 11 de abril de 2019, na Avenida Belo Horizonte, Bairro Nova Carapina I, na Serra, o denunciado portava uma garrucha calibre .44, com munição de mesmo calibre não deflagrada.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, não se discute a
materialidade
e a
autoria
, que estão devidamente comprovadas pelo Laudo Pericial de Arma de Fogo (
link
no Id. 3689787, documento avulso), bem como pelas provas orais colhidas nos autos, notadamente, as declarações dos policiais responsáveis pela apreensão (pp. 211 e 213), valendo ressaltar que o réu foi declarado revel.

A controvérsia recursal reside na tipificação da conduta, argumentando a Defesa que a arma de fogo não é mais tipificada como de uso restrito, tendo ocorrido a
superveniência de norma penal mais favorável
(
novatio legis in mellius
), que deve retroagir em benefício do réu (art. 5º, XL, da Constituição da República e art. 2º, parágrafo único, do Código Penal), o que
já foi reconhecido por este eg. Tribunal de Justiça
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210013130, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021).

Conforme prescreve o art. 23, do Estatuto do Desarmamento, as definições das armas e munições de uso permitido e uso restrito
“serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Executivo Federal, mediante proposta do Comando do Exército”
, tratando-se de
norma penal em branco
, complementada atualmente pelo Decreto nº 9.847/2019, que, em seu art. 2º, I, remete ao Anexo I, do Decreto nº 10.030/2019, o qual toma, dentre outros critérios, a energia cinética de saída do cano, com a seguinte redação:

“Art. 3º Parágrafo único. Para fins do disposto neste Regulamento, considera-se: (Incluído pelo Decreto nº 10.627, de 2021)

II -
arma de fogo de uso restrito
- as armas de fogo automáticas, de qualquer tipo ou calibre, semiautomáticas ou de repetição que sejam: (Incluído pelo Decreto nº 10.627, de 2021)

a) não portáteis; (Incluído pelo Decreto nº 10.627, de 2021)

b) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; ou (Incluído pelo Decreto nº 10.627, de 2021)

c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; (Incluído pelo Decreto nº 10.627, de 2021)

[...].

IV -
munição de uso restrito
- as munições que: (Incluído pelo Decreto nº 10.627, de 2021)

a) atinjam, na saída do cano de prova de armas de fogo de porte ou de armas de fogo portáteis de alma raiada, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; (Incluído pelo Decreto nº 10.627, de 2021)

b) sejam traçantes, perfurantes ou fumígenas; (Incluído pelo Decreto nº 10.627, de 2021)

c) sejam granadas de obuseiro, de canhão, de morteiro, de mão ou de bocal; ou (Incluído pelo Decreto nº 10.627, de 2021)

d) sejam rojões, foguetes, mísseis ou bombas de qualquer natureza; (Incluído pelo Decreto nº 10.627, de 2021)”

Diante disso, o Exército Brasileiro editou a Portaria nº 1.222/2019, elencando os calibres nominais e as respectivas energias cinéticas
1
.

No caso vertente, conforme consta no Laudo Pericial, trata-se de
uma arma de fogo de tiro unitário, subtipo garrucha e calibre .44
, bem como de
um cartucho calibre .44 M
agnum
, “picotado”, de marca IMI
.

Em relação ao calibre .44, a Portaria do Exército Brasileiro traz a seguinte identificação:

Calibre Nominal

Energia (Joules)

Classificação

44 S&W Special

632,48

Permitido

44 Remington Magnum

1849,35

Restrito

Dessa forma, embora a arma de fogo encontrada (garrucha) realmente não seja mais identificada como de uso restrito, a existência do cartucho
.44 Magnum
enseja preservação da tipificação objetiva no art. 16, do Estatuto do Desarmamento.

Neste ponto, registro não ignorar que consta no Laudo Pericial que
“não foi realizado teste de eficiência no cartucho calibre .44 encaminhado, haja vista que este apresenta marca de percussão, não sendo recomendado o seu teste”
.

No entanto, relembra-se que, segundo a jurisprudência consolidada,
“os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato,
não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial,
porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo”
(STJ, AgRg no HC n. 733.282/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido:

[...]. 3.
O crime de porte ilegal de arma de fogo, a teor do entendimento sedimentado na instância de superposição, é de perigo abstrato e de mera conduta, o que torna desnecessária a realização de perícia que ateste a lesividade dos artefatos
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012200719123, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

Diante disso, pode-se raciocinar que, se a materialidade do crime independe da prova pericial, com muito mais razão estará comprovada, se o exame pericial somente não se realizou em razão de a munição estar percutida mas não deflagrada (“picotada”),
não sendo recomendad
o, por questões de segurança,
q
ue os
agentes especializado
s promovessem o exame
,
o que não deixa dúvidas de que
referida munição de uso restrito é capaz de periclitar a segurança pública e a paz social.

Nessa senda, entendo que a Lei Penal superveniente não abrange todo o fato criminoso, sendo, portanto, preservada a tipificação da conduta no art. 16, do Estatuto do Desarmamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer ministerial,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.222-de-12-de-agosto-de-2019-210735786

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007699-06.2017.8.08.0048

APELANTE: MATHEUS EMMANUEL ARAUJO TEIXEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO

(ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03).
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 14, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.

SUPERVENIÊNCIA DE LEI PENAL MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE AO CASO.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. O art. 23, do Estatuto do Desarmamento, ao tratar das definições das armas e munições de uso permitido e uso restrito, constitui norma penal em branco, complementada atualmente pelo Decreto nº 9.847/2019, que, em seu art. 2º, I, remete ao Anexo I, do Decreto nº 10.030/2019, tendo o Exército Brasileiro editado a Portaria nº 1.222/2019, elencando os calibres nominais e as respectivas energias cinéticas.

2. No caso vertente, embora a arma de fogo encontrada (garrucha) realmente não seja mais identificada como de uso restrito, a existência do cartucho .44 Magnum enseja preservação da tipificação objetiva no art. 16, do Estatuto do Desarmamento.

3. Conclui-se que a Lei Penal superveniente não abrange todo o fato criminoso, sendo, portanto, preservada a tipificação da conduta no art. 16, do Estatuto do Desarmamento.

4
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.